Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002627-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CLAUDECIR ROBERTO PALUDO - CPF: 034.160.101-24 (AGRAVANTE), CRISTIANI PELINSON HEISSLER - CPF: 041.567.071-30 (AGRAVANTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇAO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ADESÃO A CONSÓRCIO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA – ALEGADA FRAUDE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA REQUERIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDÍCIOS DE QUE PODERÁ SE TORNAR INSOLVENTE A REQUERIDA – INÚMERAS AÇÕES DISTRIBUIDAS EM SEU DESFAVOR – PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ANTECIPADO PELOS COMPRADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito (adesão ao grupo de consórcio para liberação de crédito para aquisição de casa própria demonstrados através dos depósitos realizados em favor da requerida) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da suspensão das atividades da requerida por determinação judicial, bem como existentes indícios de que poderá se tornar insolvente diante das inúmeras ações distribuídas em seu desfavor, a concessão da tutela de urgência para determinar à requerida o depósito em juízo dos valores recebidos a título de entrada é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDECIR ROBERTO PALUDO e CRISTIANI PELINSON HEISSLER
em virtude da decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1021592-89.2022.8.11.0015
ajuizada em face de
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores para a sua concessão.

Em resumo, aduz que ingressaram em 29/12/2022 com ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, danos morais e pedido de tutela de urgência, considerando as circunstâncias em que se deu a contratação do negócio e a inidoneidade da empresa requerida/agravada, a qual, inclusive, encontra-se com a atividade suspensa por determinação judicial.

Alegam que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, tratou a questão como se fosse apenas mais uma desistência comum de um contrato de consórcio, ignorando as circunstâncias do caso concreto.

Sustentam que não observou que a empresa agravada, em pouco tempo de atividade (constituída em 2021) já acumula grande volume de ações dessa mesma natureza – vício de consentimento na contratação – e opera sem autorização/regulação ou supervisão do Banco Central.

Asseveram que tais circunstancias deixam explícito o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que aguardar o resultado final da presente demanda, poderá frustrar o direito dos agravantes de receber de volta suas economias aplicadas na falsa promessa de crédito.

Com essas considerações, pugnam pelo deferimento da tutela recursal para determinar à agravada o depósito judicial dos valores outrora recebidos dos agravantes, sob pena de comprometer o resultado útil do processo ao final da demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 158054156.

As informações do juízo
a quo
foram prestadas no ID nº 158902214.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que assiste razão aos agravantes.

In casu
, a princípio, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado a provar a adesão em grupo de consórcio oferecido pela agravada, para liberação de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme proposta anexada no ID nº 106873122.

Além disso, os agravantes demonstraram ter realizado a transferência/depósito em favor da agravada de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) como entrada, e o pagamento de duas parcelas no valor de R$ 1.747,50 (mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), em favor da agravada, totalizando o valor de R$ 37.995,00 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais), conforme comprovante de pagamento juntado no ID nº 106873126. Confira:

Também consta que até o presente momento não foram disponibilizados aos agravantes o crédito pela agravada, conforme Boletim de Ocorrência de ID nº 106873127, circunstância que demonstra a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano, por sua vez, se mostra presente, haja vista que a agravada se encontra com suas atividades suspensas por determinação judicial (ID nº 157838684), bem como há indícios de que poderá se tornar insolvente, diante das inúmeras ações distribuídas em seu desfavor (ID nº 106873130) e aguardar o resultado final da demanda poderá frustrar o direito dos agravantes de receber de volta os valores despendidos na promessa de crédito, caso se sagrem vencedores. Vejamos:

Nesse contexto, existindo indícios nos autos de que a parte autora/agravante aderiu ao grupo de consórcio oferecido pela agravada, para liberação do crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo realizado a transferência/depósito em favor da agravada de R$ 37.995,00 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e cinco reais) e existindo indícios suficientes de que a requerida/agravada se encontra com suas atividades suspensas por determinação judicial, bem como já indícios de que poderá se tornar insolvente, diante das inúmeras ações distribuídas em seu desfavor, de forma acautelatória deve ser concedida a liminar a fim de determinar à agravada o depósito judicial do montante antecipado pelos agravantes, no valor de R$ 37.995,00 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ademais, há possibilidade de reversibilidade da decisão, na medida em que os valores estarão em conta judicial, à disposição do juízo para liberação oportuna para o vencedor da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE AO CONSUMIDOR. CAUTELAR DE ARRESTO DE VALORES. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. FARTA DOCUMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela provisória de urgência rege-se pelos pressupostos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, traduzidos na razoabilidade do direito invocado e no perigo de dano de difícil e incerta reparação, cujos requisitos devem ser demonstrados para seu deferimento. 2.
Deferimento da antecipação da tutela para arresto de valores e manutenção em depósito judicial até o deslinde do feito, bem como ressalvadas eventuais objeções da administradora quanto aos procedimentos de transferência e/ou demais interesses do grupo consorcial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 53021481020228090006, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal concedida, bem como determinar à agravada o depósito judicial do montante antecipado pelos agravantes, no valor de R$ 37.995,00 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023